Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-11.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004123-11.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA RODRIGUES - CPF: 051.445.091-69 (APELANTE), CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA - CPF: 031.479.931-16 (ADVOGADO), CLEIDE CASSIA DA SILVA - CPF: 977.898.101-97 (APELANTE), ROGERIO FELINTO RODRIGUES - CPF: 013.320.631-95 (APELANTE), PAULO FELINTO RODRIGUES - CPF: 021.487.421-40 (APELANTE), MARIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 385.457.131-34 (APELANTE), CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA - CNPJ: 07.689.042/0003-92 (APELADO), ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - CPF: 901.951.832-15 (ADVOGADO), JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.473.452/0001-51 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), CLEIDE CASSIA DA SILVA - CPF: 977.898.101-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVASÃO DE FAIXA DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se há nexo causal entre a conduta dos recorridos e o acidente que resultou na morte da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. As provas dos autos,
como o vídeo do momento do acidente
, demonstram que a vítima desviou de outro veículo (carro de passeio) estacionado no acostamento, e não do caminhão da empresa
requerida
.
Na oportunidade, o ofendido invadiu a pista, sem as cautelas necessárias, em condições que não permitiram que o veículo pertencente ao outro requerido pudesse evitar o acidente.

2
.
Restou evidenciado a ausência de responsabilidade por parte dos apelados, não configurando qualquer conduta negligente ou imprudente por parte deles, demonstrando-se, ao contrário, a culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “
A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a r
esponsabilidade civil dos réus.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 0009075-26.2009.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/10/2024, DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, ROGÉRIO FELINTO RODRIGUES, PAULO FELINTO RODRIGUES
e
MARIA PEREIRA DE SOUSA
em face da sentença de ID 245012678, proferido pelo Juízo d
a
1a Vara de Jaciara
, que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais
, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em suas razões, sustentam os autores que o falecido,
Idalino
Pereira Rodrigues, pai dos apelantes, trafegava de bicicleta
no acostamento da BR-364 quando foi obrigado a desviar de um veículo pertencente ao apelado
JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, estacionado irregularmente no acostamento da via, vindo a ser atropelado por um caminhão do apelado
C
AVALHEIRO LOGISTICS LTDA
.

Salientam que as provas constantes nos autos demonstram a culpa dos apelados, que teriam agido com imprudência e negligência.

Asseveram que o laudo da POLITEC foi comprometido pela alteração do local do acidente antes da chegada das autoridades, prejudican
do a apuração dos fatos.

Deste modo, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, visando à condenação dos apelados ao pagamento de danos materiais e morais pelo acidente que vitimou fatalmente
Idalino
Pereira Rodrigues, genitor dos recorr
entes.

Em suas contrarrazões (
IDs
245012685 e 245012686), os apelados
se manifestaram pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de ação indenizatória c/c tutela de urgência, ajuizado por
ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, ROGÉRIO FELINTO RODRIGUES, PAULO FELINTO RODRIGUES
e
MARIA PEREIRA DE SOUSA
, narrando que, no dia
26/09/2022, por volta das 14h40min
,
o
genitor dos apelantes, Sr.
Idalino
Pereira Rodrigues, estava em sua bicicleta transitando pelo acostamento da via, quando
ao desviar do caminhão
estacionado no acostamento de propriedade do requerido
JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
,
acabou sendo atropelado e morto pelo
veículo
de propriedade do requerido
C
AVALHEIRO LOGISTICS LTDA
.

Diante
disso, os apelantes pugnam pela condenação dos apelados em danos materiais e morais.

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença, conforme o seguinte excerto:

“[...]

O vídeo demonstra dois veículos estacionados no acostamento da via, aquele pertencente à réJK Materiais de Construção Ltda. e um carro de passeio estacionado logo atrás dele.

A gravação também demonstra que a vítima vinha logo atrás de bicicleta e, na realidade, desviou do carro de passeio quando foi atingida pelo veículo da ré Cavalheiro
Logistics
Ltda.

A petição inicial também foi instruída com o Laudo n. 511.2.20.9151.2023.118624-A01 da POLITEC (id. 136431446).

Os autores afirmaram que o laudo não observou a gravação em vídeo do acidente e, por isso, não contempla todas as situações determinantes para o acontecimento, porém, no laudo consta o tópico
4 – IMAGENS CÂMERA, onde
relata que foram obtidas as gravações da câmera de segurança do estabelecimento JK Materiais de Construção, a ré.

As conclusões do referido laudo descartaram o excesso de velocidade como causa determinante para o acidente e indicam que ocorreu pela invasão de faixa por parte da vítima, tendo entrado na pista em condições que não permitiam ao veículo da ré Cavalheiro
Logistics
Ltda. evitar o acidente.

Portanto, facilmente se descarta a responsabilidade das duas requeridas pelo atropelamento da vítima, primeiro porque ficou demonstrado que sequer desviou do veículo pertencente à ré JK Materiais de Construção Ltda., mas sim de veículo de terceiro estacionado antes, e segundo porque também demonstrado que o preposto da ré Cavalheiro
Logistics
Ltda. nada poderia fazer para evitar o acidente após a própria vítima invadir a pista onde trafegava.

Logo, o que se tem demonstrado é fato da vítima, que adentrou a via sem se atentar para o veículo que nela trafegava, ou eventual fato de terceiro (veículo de terceiro estacionado no acostamento), o que me abstenho de melhor examinar, pois não seu proprietário não é parte na ação.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e,

consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

[
...]”

No que tange à responsabilidade civil dos apelados
,
é cediço que a legislação civil vigente dispõe que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”,
conforme disposto pelo art. 186,
CC/02.

Somado à definição do ato ilícito, o art. 927, do mesmo diploma civil, prescreve que
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Assim, a responsabilidade civil busca a reparação de danos injustos resultantes da v
iolação de um dever geral de cuidado.

Os mencionados dispositivos tratam da
responsabilidade civil subjetiva
, na qual, para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária a reunião de três elementos, quais sejam: o ato ilícito; o dano; o nexo de causal
idade; a culpa do agente pelo evento danoso.

Nessa esteira, é sabido que nas causas que envolvam acidente de trânsito, a apuração do “ilícito”, ou seja, a dinâmica do ocorrido
,
depende
de provas contundentes
, sejam elas documentais, fotográficas, testemun
hais, periciais, dentre outras, capazes de apontar a caracterização da culpa ou do dolo.

Na hipótese dos autos, os apelantes afirmam que as ações dos apelados contribuíram para a ocorrência do acidente, declarando que o veículo pertencente ao requerido
JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
estava estacionado irregularmente no acostamento, obrigando o ciclista a realizar uma manobra evasiva. Consequentemente, o veículo pertencente à empresa
CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA
, que supostamente estaria trafegando em velocidade incompatível e sem manter a distância de segurança adequada, mesmo avistando a vítima com antecedência, ocasionou o atropelamento, resultando no óbito do genitor dos apelantes.

No entanto, como bem ressaltado pela Magistrada singular, foi possível verificar no vídeo do ac
idente acostado no ID 245011178,
que havia dois veículos estacionados no acostamento da via, sendo o primeiro um carro de passeio e, logo à frente, o veículo pertencente à
empresa
JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
.
No momento em que
ocorreu o atropelamento, a vítima invadiu a pista de rolamento para desviar do carro de passeio
, e não do veículo pertencente ao requerido.

Nota-se perfeitamente que o motivo do acidente foi
a
invasão de faixa pelo próprio ofendido, que não se atentou para os veículos que transitavam pelo local, adentrando na pista em condições que não permitiram que o veículo pertencente ao requerido CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA evitasse o acidente.

O próprio laudo do local do acidente (ID 245011177) concluiu que o acidente se deu por colisão lateral, causada pela invasão de faixa por parte da vítima, que adentrou na pista com sua bicicleta em condições que impossibilitaram a prevenção do acidente.

Não obstante os apelantes afirmem que o local do acidente foi modificado para a realização da perícia, com a retirada do veículo pertencente ao requerido
JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, constata-se que o próprio perito ressaltou que, para a confecção do laudo, foram analisadas as imagens da câmera de segurança do estabelecimento pertencente ao mencionado requerido.

No presente caso,
observa-se que o acidente ocorreu em via de trânsito rápido e sobremaneira movimentado (BR-364), de forma que o ciclista deveria ter atuado com redobrada prudência, sabendo, inclusive, ser extremamente previsível a passagem de veículos no local.

Não se pode olvidar que o trânsito de veículos deve ser regido pelo princípio da confiança recíproca, donde surge o dever de cada um dos participantes do tráfego, inclusive o ciclista, de observar as regras e cautelas impostas pela legislação pertinente.

Outrossim
, em análise às imagens da câmera de segurança, torna-se nítida a ausência de responsabilidade dos requeridos,
evidenciando-se, ao contrário, a culpa exclusiva da vítima
.

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“
A culpa exclusiva da vítima - pondera Sílvio Rodrigues - é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. Assim, se A, num gesto tresloucado, atira-se sob as rodas do veículo dirigido por B, não se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o prejuízo por aquele experimentado.
O veículo atropelador, a toda evidência, foi simples instrumento do acidente, erigindo-se a conduta da vítima em causa única e adequada do evento, afastando o próprio nexo causal em relação ao motorista, e não apenas a sua culpa, como querem alguns.
A boa técnica recomenda falar em fato exclusivo da vítima, em lugar de culpa exclusiva. O problema, como se viu, desloca-se para o terreno do nexo causal, e não da culpa. (...)
Washington de Barros Monteiro afirma que o nexo desaparece ou se interrompe quando o procedimento da vítima é a causa única do evento.
No mesmo sentido Aguiar Dias, ao
dizer:
"Admite
-se
como causa de isenção de responsabilidade o que se chama de culpa exclusiva da vítima.
Com isso, na realidade, se alude ao ato ou fato exclusivo da vítima, pelo qual fica eliminada a causalidade em relação ao terce
iro interveniente no ato danoso
”
. (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Ed. Malheiros, 3a ed., p. 74). (
g.n
)

Nesse
sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

Os autos demonstram que o acidente ocorreu em circunstâncias em que a vítima atravessou a via em local inapropriado, sem observar a devida cautela, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.

Não restou comprovado qualquer ato ilícito ou negligência por parte do recorrido Everton, o que afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do réu.
2
. A ausência de comprovação de conduta ilícita por parte do réu exclui o dever de indenizar.
" (N.U 0009075-26.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)
”
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, ROGÉRIO FELINTO RODRIGUES, PAULO FELINTO RODRIGUES
e
MARIA PEREIRA DE SOUSA
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
o
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído a causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025